Tribunal: STF
Processo: ARE 1408018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA - 1ª PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA. 2ª PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO - INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. 3ª PRELIMINAR - ILEGALIDADE DA PROVA - INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRONÚNCIA - INOPORTUNIDADE DE ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO NO CRIME CONEXO - INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS - DESCABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Considerando que o magistrado a quo fundamentou o motivo pelo qual acolheu as qualificadoras, não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia. II. Considerando que a suposta tentativa de homicídio não deixou vestígios, inócua a realização do exame de corpo de delito. III. A palavra dos policiais possui importante valor probatório, máxime quando corroborada por outras provas, como a existência de informações anônimas dando conta de seu envolvimento na mercancia ilícita de drogas, organização criminosa e tentativa de homicídio. IV. Para o juízo de pronúncia, que é precário e provisório, basta que se extraia dos autos um juízo de certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário que o julgador se aprofunde no exame das provas, eis que se trata de mera admissibilidade de acusação. V. Restando demonstrados indícios suficientes de autoria, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o júri também pelo crime conexo de roubo majorado e de fraude processual, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do CPP. VI. A exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente